Tribunal: CARF
Processo: 10283.720421/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10283.720421/2008-41 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.949 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
LAURO TAVARES DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
CONCOMITÂNCIA.
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
A
ESFERA
RECURSAL ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. Súmula CARF.no 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 81/84) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 64/76), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata-se de impugnação, protocolizada em 01 de julho de 2008, em
resistência ao Auto de Infração, fls. 10/20, lavrado em face do Interessado, já
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720421/2008-41
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.949 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720421/2008-41

qualificado nos autos, em procedimento de verificação do cumprimento de
obrigações tributárias referente ao IRPF, ano-calendário 2003, no qual foi
apurada classificação indevida de rendimentos na DIRPF.
Noticia o Auto de infração, em sua descrição dos fatos, que:
Que foi “intimado o contribuinte a apresentar documentação
comprobatória dos rendimentos isentos e não tributáveis, informados na
Declaração de Ajuste Anual do exercício 2004, ano-calendário 2003, a título de
Auxílio-moradia, Ajuda de Custo, Abono Pecuniário e Diárias. O documento foi
encaminhado via postal para o domicílio tributário do investigado, sendo
recepcionado em 03/03/2008, conforme aviso de recebimento - AR. Decorrido o
prazo da intimação, não houve manifestação do contribuinte, foi novamente
intimado, via postal, em 09/04/2008, conforme AR. Mais uma vez não se
manifestou”.
Resultou a ação fiscal na apuração de um crédito tributário no
valor de R$ 13.248,76 - compreendendo o imposto, a multa de ofício (passível de
redução) e os juros de mora calculados até 30/04/2008.
Em sua impugnação, fls. 27/44, o Interessado, por meio de seu
advogado, fl.45, alega, em síntese, que:
“As verbas indenizatórias não constituem acréscimo patrimonial
para a pessoa que os recebe, mas visam simplesmente recompor o patrimônio,
não resta configurada hipóteses que autorizaria a cobrança do imposto de renda,
porquanto não se tem ingresso de riqueza nova no patrimônio daquela pessoa”
Cita as Resoluções 003/96-CPJ e a 003/2008 do Colégio de
Procuradores de Justiça além da doutrina e jurisprudência para sustentar a não
incidência do Imposto sobre a Renda decorrente da conversão de férias em
pecúnia em razão da necessidade do serviço. “Substitui-se o direito de fruição do
descanso legalmente previsto pelo ser ressarcido monetariamente. “Em outras
palavras: troca-se o direito pelo dinheiro”.(os destaques estão no original)
Afirma o caráter indenizatório do “auxílio-moradia, recebido
pelos associados da Associação Amazonense do Ministério Público”. “Tal verba,
como se vê, não é perceptível por todos os membros do Ministério Público, mas
tão-somente por aqueles que desempenham suas atribuições na maioria das
Comarcas do interior do Estado do Amazonas “Registre-se que o valor. do
auxílio-moradia importa em R$ 537,90”.
São-citados vários dispositivos acerca do caráter indenizatório das
diárias.
Requer a:
- Procedência da impugnação;
- Inexigibilidade do IR sobre o abono pecuniário, auxílio-moradia
e diárias;
- Improcedência do Auto de Infração;
- Suspensão da exigibilidade do crédito tributário;
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.949 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720421/2008-41

- Intimação de todos os atos na pessoa do procurador do
impugnante.
V
O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA. EFEITOS.
A matéria que não for expressamente impugnada, corroborada pela
ausência de provas nos autos, é tida como incontroversa no âmbito do
Processo Administrativo Fiscal ensejando dois efeitos conexos: a
preclusão processual e a definitividade do crédito tributário decorrente
da parte não impugnada do lançamento.
IRPF. ISENÇÃO. REGIME PECULIAR. PROVAS.
A lei não menciona de forma específica e taxativa cada renda a ser
tributada. Para configurar o fato gerador do IRPF a lei exige apenas a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda e
proventos. Já no que diz respeito à exceção à tributação, tal como a
isenção, o comportamento legal é outro, relaciona deforma taxativa uma
a uma e na maioria das vezes estabelece as condições para o seu gozo.
Assim, para que o autuado possa refutar o lançamento tributário, que
reclassificou os rendimentos declarados, deve ir além das citações das
normas isentivas e comprovar que sua situação fática preenche os
requisitos legais necessários para o gozo de isenção tributária.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. REGRA
GERAL E ESPECIAL.
Só em casos especiais, devidamente expressos na Constituição Federal
ou na legislação infiaconstitucional, os julgados administrativos e
judiciais têm efeitos erga omnes e em razão disso 'vinculam o julgador
administrativo no seu ofício de julgar. A regra geral é que as decisões
administrativas e judiciais tenham eficácia interpartes, não sendo lícito
estender seus efeitos a outros processos, não só por ausência de
permissão legal para isso, mas também em respeito às particularidades
de cada litígio.

A 5a Turma da DRJ/BEL julgou improcedente a impugnação, mantendo o
lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, relatando os fatos,
requerendo o que segue:
II - O Direito
Considerando que a matéria de direito foi à exaustão debatida nos autos do
Mandado de Segurança com cópia anexa, onde restou comprovado às fartas a
não incidência do imposto de renda sobre diária, auxílio-moradia e abono
pecuniário, peço vênia para alegar como fundamento jurídico os mesmos
fundamentos utilizados tanto na petição inicial do referido Mandado de
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.949 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720421/2008-41

Segurança, quanto os fundamentos utilizados pelo MM. Juiz Federal que prolatou
a r. Sentença determinando que esse respeitável Órgão se abstenha de exigir o
questionado imposto na forma ora questionada, visando dessa forma não tornar o
presente recurso repetitivo com matérias já amplamente debatidas.
III – A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer o Recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim
de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Caso assim não entenda esse respeitável Conselho de Contribuintes, o que se
admite apenas por amor ao debate, requeiro seja determinado a suspensão de
exigibilidade do crédito tributário até o trânsito em julgado da sentença
prolatada
nos
autos
do
Mandado
de
Segurança
-
Processo
N°
2008.32.00.002645-8, para que assim se faça a mais cristalina JUSTIÇA.

É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
O contribuinte foi cientificado em 03/02/2011 (e-fl. 78); Recurso Voluntário
protocolado em 11/02/2011 (e-fl. 81), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão revisanda, o contribuinte maneja recurso próprio.
O recorrente em seu Recurso Voluntário aduz que a Associação Amazonense do
Ministério Público – AAMP, ingressou com “Mandato de Segurança Coletivo”, que tem por
objeto a mesma matéria trazida nestes autos, e requer que seja determinada a suspensão de
exigibilidade do crédito tributário. Ao ler a referida peça processual, se faz presente a
concomitância. Neste sentido o assunto já se encontra pacificado no âmbito deste Colendo
CARF.
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. Súmula Carf. no 1”.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, não conheço do Recurso Voluntário,
em razão de concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.949 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720421/2008-41

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital